Tribunal: TJDFT
Processo: 0735270-43.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-12
Data de publicação: 2023-08-04

Ementa:
DIREITO CIVIL E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. CONTRATO DE MÚTUO BANCÁRIO. PORTABILIDADE. INDÍCIOS DE FRAUDE. VAZAMENTO DE DADOS EM PODER DA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. SUSPENSÃO DOS DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO. POSSIBILIDADE. VULNERABILIDADE DO CONSUMIDOR.

1. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300, caput, do CPC).

2. Dos documentos acostados aos autos, mormente as conversas via whatsapp, constata-se que, de fato, houve tratativas relacionadas à portabilidade da dívida contraída pela autora junto ao à instituição bancária, com a promessa de redução do valor das prestações. Apesar do disposto, dos contracheques juntados, nota-se a continuidade na cobrança da dívida originária, assim como a cobrança do empréstimo posteriormente contraído.

2.1. Os depósitos realizados em contas bancárias de titularidade de entidades intermediadoras e o boletim de ocorrência acostado aos autos principais corroboram os argumentos apresentados pela autora, levando-se a se presumir que todas as condutas descritas convergem para a prática da fraude perpetrada contra esta, inclusive em relação à instituição bancária, diante do seu dever de fornecer segurança em suas operações, adotando ferramentas que salvaguardem os dados de seus correntistas contra fraudes, do que se extrai, portanto, a verossimilhança das alegações parte em questão.

2.1.1. A conversa registrada no whatsapp entre o consultor da empresa intermediadora e a autora teve início com a afirmação da existência da dívida originária entre esta e o banco e posterior oferecimento de proposta de portabilidade pautada na possibilidade de redução da dívida de origem, depreendendo-se que houve vazamento de dados relacionados à autora.

3. Quanto ao perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, a manutenção da cobrança do valor da prestação do empréstimo causará à autora significativo impacto em suas finanças, mormente ao se levar em consideração que se encontra desempregada, o que poderá, inclusive, comprometer a sua subsistência e a de sua família e lhe acarretar prejuízos decorrentes de eventual mora, como a inscrição de seu nome nos cadastros de inadimplentes, por exemplo.

3.1. Acrescente-se a isso o fato de, deferido o arresto cautelar nos autos de origem, não ter sido encontrado numerário em contas bancárias de titularidade das empresas intermediadoras.

4. A suspensão da cobrança mostra-se consentânea com a situação apresentada de forma a evitar que o prejuízo da autora se torne ainda maior e, como consequência, também deve ser acolhido o pedido de abstenção de inclusão do seu nome nos cadastros de proteção ao crédito em relação às prestações mencionadas no feito.

5. O mesmo entendimento não se aplica à cobrança do contrato de empréstimo no 320000232860, já que seu valor foi totalmente vertido em favor da própria autora, diante da quitação das faturas de seus cartões de crédito.

6. Agravo de instrumento parcialmente provido.